Tribunal: TJDFT
Processo: 0749951-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPEJO COMPULSÓRIO E IMISSÃO NA POSSE. AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO DO PRAZO LEGAL PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO OU IMPUGNAÇÃO. EXECUÇÃO CONTRA FIADORA NÃO CITADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que determinou o despejo compulsório da empresa locatária e a imissão na posse em favor das exequentes, sob o fundamento de validade da intimação para início da fase de cumprimento de sentença, ainda que o AR tenha retornado com anotação de "mudou-se". As agravantes alegaram ausência de intimação válida e de citação da fiadora, além de invocarem o adimplemento substancial do acordo e dificuldades econômicas. Posteriormente, as agravadas interpuseram Agravo Interno contra decisão monocrática que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão de despejo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) se houve violação ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de certificação do prazo legal para pagamento ou impugnação; (ii) se a execução em relação à fiadora não citada é nula; e (iii) se é proporcional a manutenção da medida de despejo compulsório, à vista do adimplemento substancial e das dificuldades financeiras alegadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A adoção de medida executiva extrema sem a certificação do transcurso do prazo legal para pagamento voluntário ou impugnação viola o procedimento previsto nos arts. 523 e 525 do CPC e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV).
4. A ausência de citação válida da fiadora, ainda que esta tenha anuído ao acordo homologado, impede o direcionamento da execução em seu desfavor, nos termos do art. 513, § 2o, I, do CPC.
5. A cláusula contratual que autoriza o despejo imediato em caso de inadimplemento não tem o condão de afastar as garantias processuais mínimas, sendo imprescindível o respeito ao devido processo legal, especialmente quando a medida envolve restrição severa ao exercício da atividade econômica.
6. A perda superveniente do objeto do Agravo Interno resta configurada, tendo em vista o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento em cognição exauriente, com análise definitiva das matérias nele deduzidas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento:
1. A decretação de despejo compulsório sem a certificação do decurso do prazo legal para pagamento voluntário ou impugnação viola o procedimento legal do cumprimento de sentença e os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
2. A execução não pode ser dirigida contra fiadora que não foi regularmente citada, ainda que tenha anuído ao acordo judicial.
3. Cláusulas contratuais que autorizem medidas executivas imediatas não afastam a obrigatoriedade do devido processo legal.
4. O Agravo Interno interposto contra decisão que analisa tutela de urgência perde objeto quando a matéria é integralmente apreciada no julgamento de mérito do recurso principal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC, arts. 10, 274, parágrafo único, 513, § 2o, I e § 3o, 523 e 525.